Tribunal: TJSP
Processo: 2048720-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048720-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
LUCIA DO VALE, é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048720-66.2020.8.26.0000 - ACD
2
Agravo de Instrumento no 2048720-66.2020.8.26.0000
Agravante: Maria Lucia do Vale
Agravado: O Juízo
Interessados: Lafaiete Pereira do Vale, Marcela do Vale, João Paulo do Vale,
Lafayete Pereira do Vale Filho, Gregory Marcos Pereira da Luz e Leandro Faggyas
Dourado
Comarca: São Paulo
V. 2079
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO
DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
INDEFERIDO. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO
DO PREPARO. CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO FORA
DO PRAZO ESTABELECIDO. DESERÇÃO CONFIGURADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela
antecipada recursal, contra a r. decisão proferida nos autos de ação inventário, que
removeu a agravante do exercício da inventariança (pág. 1670).
Objetiva a agravante a reforma da decisão. Pugna para que seja
determinada a sua manutenção no cargo de inventariante.
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de antecipação da
tutela no âmbito recursal (págs. 1678/1679).
Contraminutas apresentadas (págs. 1682/1687 e 1689/1691).

Após, o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça
formulado pela agravante foi indeferido, sendo determinado o recolhimento do
preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (págs. 1693/1694).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048720-66.2020.8.26.0000 - ACD
3
VOTO.
O recurso não comporta conhecimento.
Nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil:
“requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará
dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste
caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do
recolhimento”.
No presente caso, à mingua da efetiva comprovação de
hipossuficiência financeira da agravante para fazer frente às custas e despesas
processuais, foi indeferido o pedido de concessão da gratuidade da justiça e
determinado o recolhimento da taxa judiciária referente ao preparo recursal, no
prazo de 5 dias, sob pena de deserção, de acordo com o artigo 99, §2o, do Código de
Processo Civil (págs. 1693/1694).
Todavia, a agravante não cumpriu o comando judicial no prazo
determinado. Verifica-se que o despacho foi disponibilizado no DJE em 15/09/2020
e publicado no dia útil seguinte, qual seja, 16/09/2020 (pág. 1695). Assim, o prazo
para o recolhimento do preparo iniciou-se em 17/09/2020. O termo final deu-se em
23/09/2020, uma vez que não houve feriado nem suspensão de prazo durante esse
período.
Ocorre que a agravante recolheu a taxa judiciária somente no dia
28/09/2020 (pág. 1699) e o noticiou nos autos no dia 29/09/2020 (pág. 1697), ou
seja, praticou os atos após decorrido o prazo para fazê-lo.
Nessas condições, não observado o prazo determinado para o
recolhimento do preparo, que é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do
recurso, é de rigor o reconhecimento da deserção do Agravo de Instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048720-66.2020.8.26.0000 - ACD
4
Em casos semelhantes assim entendeu este Egrégio Tribunal:
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RECURSO DA PARTE
AUTORA - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO

PEDIDO
DE
JUSTIÇA
GRATUITA
-
INTIMAÇÃO
PARA
COMPROVAÇÃO
DA
ALEGADA
HIPOSSUFICIÊNCIA
OU
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO
-
DESATENDIMENTO
-
DESERÇÃO RECURSAL - RECONHECIMENTO - RECURSO NÃO
CONHECIDO. O preparo é um dos requisitos extrínsecos de
admissibilidade do recurso e a sua falta ou seu recolhimento fora do
prazo legal acarreta a deserção do apelo. In casu, determinou-se a
comprovação da hipossuficiência requerida ou o recolhimento do
preparo, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo legal sem que
quaisquer das providências fossem atendidas, de rigor o reconhecimento
da deserção do recurso ofertado pela autora, o que conduz ao seu não
conhecimento. (...) Recurso do réu não provido. (TJSP; Apelação Cível
1001116-73.2017.8.26.0666; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador:
31a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 11/11/2020; Data de
Registro: 11/11/2020 destaques meus).
deserção Recurso interposto sem o recolhimento das custas, com
pedido de concessão da gratuidade judiciária Benefício indeferido
Intimação para o recolhimento
Recolhimento intempestivo

Inteligência do artigo 1.007 do Código de Processo Civil Apelação
julgada deserta. (TJSP; Apelação Cível 1000808-20.2019.8.26.0067;
Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro de Borborema - Vara Única; Data do Julgamento:
20/11/2020; Data de Registro: 20/11/2020 destaques meus).
*Agravo de Instrumento Justiça gratuita indeferida
Concessão
de prazo para os agravantes efetuarem o pagamento das custas do
preparo
Recolhimento a destempo
Deserção caracterizada

Recurso não conhecido.* (TJSP; Agravo de Instrumento 2167244-
90.2018.8.26.0000; Relator (a): Souza Lopes; Órgão Julgador: 17a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 25/10/2018; Data de
Registro: 25/10/2018 destaques meus).
Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora